Tribunal: TJMT
Processo: 1002782-26.2020.8.11.0051
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002782-26.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WDSON DE OLIVEIRA VENANCIO - CPF: 047.091.481-55 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CONFISSÃO DE ADESÃO A PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO PLÁSTICO – NEGATIVA DE CONTA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA E AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA – JUNTADA DE PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE AR COMPROVANDO O ENVIO DO CARTÃO – AR DEVIDAMENTE ASSINADO PELO PROMOVENTE – ASSINATURA IDÊNTICA – COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – JUNTADA DE FATURAS COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva pelo que respondem independente de culpa pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo alegação pelo consumidor de que não possui conta bancária junto ao banco e de que apenas fez a adesão a cartão de crédito, negando o recebimento do cartão de crédito e qualquer utilização do mesmo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve o envio e recebimento do cartão e comprovar a realização das compras.

A ficha-proposta juntada indica a abertura de conta com a respectiva numeração da conta corrente e agência, não tendo o promovente impugnado especificamente o documento.

Restando comprovado o envio do cartão por meio da juntada do AR devidamente assinado, bem como a utilização pelas faturas com discriminação de compras, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e, muito menos, em falha na prestação do serviço a ensejar o recebimento de indenização por dano moral, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Tendo havido notória alteração da verdade dos fatos, entendo que deve ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (R$ 2.000,00), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.500,00), ante a comprovação da contratação e da origem do débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte reclamante por litigância de má-fé devendo pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que apesar de assinar proposta junto ao banco promovido, o cartão nunca chegou em sua residência, o que foi encarado como recusa da proposta.

Sustenta que a Recorrida em momento algum apresentou documento referente à emissão, envio e desbloqueio do cartão que teria dado origem ao débito ora discutido. Sustenta, ainda, que desconhece o débito, sendo a inscrição indevida.

Argumenta que a condenação em multa por litigância de má-fé foi baseada em documentos inconsistentes, bem como que apenas procurou a tutela jurisdicional para solucionar a injustiça que a trouxe inigualável abalo moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, sendo declarada a inexistência do débito inscrito e a promovida condenada ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, sejam afastadas as condenações em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que se interessou pela contratação de cartão de crédito junto à instituição promovida, oportunidade em que realizou o seu cadastro mediante promessa de que em breve receberia o plástico em sua residência, o que jamais ocorreu. Apesar da contratação do cartão, sustenta que não possui conta corrente vinculada ao banco e que nunca autorizou qualquer pagamento na modalidade débito em conta.

Nega que tenha recebido e utilizado o cartão de crédito, vindo a descobrir que seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito em 10.07.2017, por débito no valor de R$ 282,74 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), o qual alega desconhecer.

Em contestação, a promovida, além de juntar os documentos “Ficha-Proposta de Abertura de Conta” e “Cartão de Assinatura” devidamente assinados, logrou êxito ao comprovar que o cartão de crédito foi devidamente enviado ao promovente, por meio da juntada do AR assinado pelo consumidor (Id. 83987993), datado de 17.12.2015.

Além de o cartão ter sido enviado no endereço indicado pelo consumidor, o banco informa que consta em seu sistema que o desbloqueio foi efetivado um dia depois do recebimento, qual seja 18.12.2015.

As faturas juntadas indicam a efetiva utilização, já que demonstram a realização de compras, sendo que as primeiras ocorreram já no mesmo dia do desbloqueio.

Quanto à alegação do promovente de que não possui conta corrente vinculada ao banco, vejo que além das faturas indicarem que alguns pagamentos ocorreram mediante débito em conta, a ficha-proposta juntada indica a abertura da seguinte conta bancária: Cc n. 4715-5, Agência 1157-6.

A promovente não impugnou especificamente nem a assinatura aposta no AR e nem a conta corrente constante no documento juntado em contestação, posto que se limitou a reafirmar a tese de ausência de recebimento do cartão e a alegar que os documentos juntados em contestação são unilaterais.

Havendo alegação pelo consumidor de que apenas fez a adesão a cartão de crédito, porém nega o recebimento do cartão de crédito e nega qualquer utilização do mesmo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve o envio e recebimento do cartão e comprovar a realização das compras, o que ocorreu no presente caso.

Restando devidamente comprovado o envio do cartão por meio da juntada do AR, bem como a utilização pelas faturas com discriminação de compras, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e, muito menos, em falha na prestação do serviço a ensejar o recebimento de indenização por dano moral, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Tendo havido notória alteração da verdade dos fatos, já que o promovente negou ter recebido o plástico e, ainda, a existência de conta bancária junto ao banco, entendo que deve ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021